Tribunal: TJDFT
Processo: 0747709-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0747709-67.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RADIO E TELEVISAO CV LTDA RECORRIDO: SYNARA DA SILVA AVILA DESPACHO Trata-se de Recurso Inominado no qual o recorrente juntou aos autos apenas as guias das custas processuais e do preparo recursal (IDs n.o 55701296 e 55701297). No entanto, os respectivos comprovantes de pagamento não foram carreados aos autos, em descumprimento ao disposto no art. 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50/2013, o que inviabiliza a comprovação do recolhimento das custas processuais e do preparo recursal, tornando, assim, o recurso deserto. Ademais, o entendimento majoritário das Turmas Recursais é no sentido na inaplicabilidade do art. 1.007 do CPC no âmbito dos Juizados Especiais. Assim, ante o exposto, com base no arts. 11, XIII c/c 31, § 1o, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso em face de sua deserção. O recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2024. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Relatora